Tribunal: TJDFT
Processo: 0748490-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido de produção de prova pericial para verificação da autenticidade de assinatura digital em contrato de confissão de dívida, cuja firma das partes foi reconhecida em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a produção de prova pericial para atestar a validade da assinatura digital em contrato que já possui firma reconhecida em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em sede de execução.
4. A produção de prova pericial está sujeita ao livre convencimento do juiz, que pode indeferi-la quando considerada desnecessária ou inútil ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 370 do CPC/2015.
5. No caso, o juízo de origem considerou suficientes os documentos apresentados, destacando que o contrato que aparelha a execução possui firma reconhecida em cartório, afastando a necessidade de perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A produção de prova pericial está sujeita ao juízo de necessidade e utilidade, conforme o livre convencimento motivado do magistrado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 370.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.